Tribunal: TJBA
Processo: 8043665-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043665-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVID EMANUEL SENA DE MELLO

Advogado(s)
:
ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JOZINA ANTELINA NOGUEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA, LUCAS ALVES LEAHY, EDSON FAHEL DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento outrora por ele interposto. Alegou omissão, por ausência de enfrentamento a todas as questões por ele levantadas, especialmente a ilegitimidade ativa e a nulidade por ausência de intervenção do órgão ministerial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis em caso de omissão, contradição, obscuridade ou erro material em qualquer decisão judicial.

4. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente sendo cabíveis no caso de ocorrência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida.

5. No caso dos autos, o embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão, especificamente quanto à apreciação das questões de ilegitimidade ativa e nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público. Analisando-se o teor do acórdão, contudo, constata-se que tais questões foram detidamente apreciadas.

6. Evidencia-se que o embargante pretende, em realidade, rediscutir a matéria já decidida por este órgão colegiado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043665-75.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante DAVID EMANUEL SENA DE MELLO e como apelada JOZINA ANTELINA NOGUEIRA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.